Tribunal: TJDFT
Processo: 0747631-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS. PRESENÇA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. O caso vertente retrata hipótese de negativa de autorização e custeio da cirurgia de implante de eletrodo medular, com bloqueio de anestésico periférico e demais procedimentos indicados no relatório médico.
3. Havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravante, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade. Logo, não cabe à junta médica prescrever ou alterar o tratamento indicado pelo médico especialista. Precedentes.
4. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito.
5. O valor fixado a título de multa diária atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mormente diante do bem da vida protegido, no caso, a saúde do segurado que se encontra com crises recorrentes de dor intensa, necessitando do procedimento para alívio do seu quadro de saúde.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.